Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PMDF. CHOAEM. EDITAL N. 66/2022. COTAS RACIAIS. LEI No 12.990/2014. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
1. A Lei no 12.990/2014 estabelece reserva de 20% das vagas para negros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. A norma não se aplica a processos seletivos internos, voltados à promoção de servidores já integrantes do quadro funcional.
2. O Edital no 66/2022 rege processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da PMDF - CHOAEM, regido pela Lei no 12.086/2009 que não prevê reserva de vagas por critério racial, mas tão somente critérios de antiguidade e mérito intelectual.
3. Inexistindo previsão legal para aplicação de cotas raciais em processo seletivo interno da PMDF, não se verifica a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido.